Tribunal: STF
Processo: MI 627
Classe: MI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-22
Data de publicação: 2002-04-22

Ementa:
EMENTA:- Mandado de injunção. Regulamentação do art. 144,
 inciso
III, e art. 144, § 3º, da Constituição Federal, no que tange à
 necessidade de
estruturação da carreira de Policial Ferroviário Federal.
          2. Interessados não detêm condições de titulares de cargo p
úblico no
exercício de funções policiais ferroviários. 3. Falta de legitimidade

ativa ad causam dos associados do suplicante. 4. Mandado de injunção
não conhecido.